Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701386-02.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO MIRANDA ORTEGA CARDOSO DESPACHO DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, bem como BANCO DO BRASIL S.A, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. O segundo agravante, por sua vez, sustenta ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018